Tribunal: TJDFT
Processo: 0751536-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na segurança dos seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros, que constitui fortuito interno.
2. A cobrança indevida, com débito automático não autorizado, mesmo após contestação formal do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.
3. O estorno posterior do valor indevidamente cobrado não afasta o direito do consumidor à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na ausência de engano justificável.
3. O dano moral está configurado quando o consumidor é submetido a cobrança indevida e a descaso no atendimento, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.
4. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequada, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.
5. Apelações não providas. Unânime.